Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL. QUANTUM. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes sujeita o responsável ao pagamento dos danos morais que, nesse caso, são presumidos (in re ipsa).
2. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva).
3. Tendo em conta sobretudo os comandos normativos emanados dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, denota-se casuisticamente que o valor do ressarcimento pelos danos morais suportados pela recorrente observa as particularidades do caso concreto, sem desvirtuar dos precedentes deste Tribunal de Justiça correlacionados à matéria ora em foco.
4. Apelação desprovida.